Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-64.2016.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001580-64.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), D. M. M. (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO - CPF: 037.553.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), D. M. M. (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMAS FATAIS - SENTENÇA CITRA PETITA - SENTENÇA DEIXA DE ANALISAR PEDIDOS FEITOS EM CONTESTAÇÃO – SENTENÇA GENÉRICA – OFENSA AO ARTIGO 489, §1o, DO CPC- NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO.

Resta configurado o vício de julgamento “
citra petita
” e sentença genérica, deve ser declarada sua nulidade, não recomendando a situação concreta a aplicação do artigo 1.013, §3o., III, do CPC, pois, o feito não tem condições de imediato julgamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO ARLESSON MARINHO e D.M.M.
bem como por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelos primeiros contra a empresa ré que julgou parcialmente procedente os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1%, ao mês, contados a partir da sentença. Também foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais; quanto aos honorários, em face da sucumbência recíproca, não houve condenação. A sentença foi mantida nos Embargos de Declaração.

Os primeiros apelantes (id. 109876085 - Pág. 129), almeja a majoração dos danos morais; alega, para tanto que, se trata de uma das maiores empresas de transportes rodoviários e que, em razão da negligência e imprudência do seu preposto, tirou a vida da jovem Ana Paula Santos Marques, de 25 anos a época e sua filha Rayane Karielle Marques Marinho de 4 anos de idade. Tratam-se de esposa e filha do apelante Rodrigo e mãe e irmã do menor David.

Explica que os apelantes estavam no mesmo ônibus dirigido pelo preposto e viu sua esposa e filha caídas no chão, cobertas de sangue, sendo que sua esposa já estava morta e sua filha veio a falecer minutos depois.

Defende que não há como mensurar tamanha impotência, desespero e dor dos apelantes.

Recorre também do ponto da sentença que fixou sucumbência recíproca, contudo, defende que sucumbiu da parte mínima dos pedidos e pugna pela reforma da sentença condenando a apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No que tange a liminar concedida, explica que: “
O juízo de piso, concedeu liminar favorável ao menor representado por seu pai, Rodrigo Arlesson, ao conceder pagamento de pensão alimentícia em razão da trágica morte de sua mãe em acidente ocasionado pela recorrida. Por essa razão, rogamos pela confirmação da medida de urgência concedida, tornando-a definitiva a pensão por morte concedida”.

Ao final requer majoração dos danos morais; arbitramento de honorários em razão do acolhimento da ação e confirmação da medida de urgência concedia.

Contrarrazões pelo desprovimento e pleito de majoração dos honorários.

Já a apelante UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (id. 109876085 - Pág. 148) suscita, preliminarmente, que não foram apreciadas as matérias deduzidas em sede de contestação, que são pedidos alternativos:
reconhecimento da culpa concorrente; a dedução do seguro DPVAT da indenização eventualmente fixada; ilegitimidade do autor Rodrigo em qualquer indenização, pois, “a escritura pública de reconhecimento de união estável, pois, não é possível o reconhecimento de união estável extrajudicialmente, uma vez que não há assinatura da convivente, vez que foi elaborado após a morte da mesma, questão essa ainda
não apreciada
”.

Almeja sua apreciação.

No mérito, defende a ausência de culpa do preposto da apelante, pela colisão e culpa exclusiva da vítima.

Alega, para tanto, que restou incontroverso que o transportador cumpriu com a sua responsabilidade em garantir a incolumidade das passageiras/vítimas, levando-as ao destino são e salvas, tanto que ambas desembarcaram com segurança, conforme declaração do apelante.

Pondera que a sentença afirma conduta culposa do motorista do ônibus, contudo, não fundamenta/explica qual seria a conduta ilícita praticada. E, segundo defende, as provas demonstram que o preposto não deu causa ao acidente; que estava trafegando de forma regular, em velocidade regular (11km/h), quando as vítimas adentraram no espaço que trafega o veículo (pista de rolamento).

Acrescenta que restou comprovado pelas fotos do laudo pericial o local exato do atropelamento, porquanto, indene de dúvidas, que as vítimas estavam no leito carroçável da via, fato também comprovado pelo depoimento da testemunha Marcos Emerson, que era passageiro do ônibus, no dia dos fatos e estava sentado atrás da porta do meio, do lado direito.

Aponta que a conclusão do laudo pericial (prova emprestada) de que o posicionamento dos pedestres no leito carroçável da via, no instante em que o veículo fazia a manobra de conversão, impossibilitou o condutor de perceber e reagir a tal aproximação.

Nesse cenário, regista que o artigo 254, I, do Código de Trânsito Brasileiro proíbe ao pedestre de permanecer ou andar nas pistas de rolamento exceto para cruzá-las onde for permitido. Portanto, o cuidado no que tange ao atravessamento é dos pedestres.

Alega, adiante, que a sentença criminal foi absolutória, acompanhada do parecer da Promotoria e registra:
“há nos autos é que os fatos ocorreram por culpa exclusiva das vítimas, que se colocaram em situação de risco, “destaco que excluindo a conduta da vítima em não se colocar em isco, o sinistro não ocorreria”.

Ainda, se acaso mantida a condenação, que seja minorada o valor, pois, a quantia arbitrada, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) se mostra desproporcional, vez que o agravado se declara hipossuficiente, aliado ao fato de que existe outra ação, da mãe vítima também.

Nas contrarrazões, o apelado aduz que o preposto autorizou a descida das vítimas em local improprio, assumindo o risco, bem como assumiu a responsabilidade de, partir com o veículo logo após o desembarque das vítimas, com a porta traseira aberta, limitando sua visão, contribuindo assim, de forma fundamental para o acidente fatal; para realizar a manobra, de forma irresponsável e imprudente, jogou o ônibus na direção do meio fio, local em que havia deixado as vítimas.

Afirma ainda que:
“Importante ressaltar que por ato de imprudência e imperícia da Requerida, 02 vidas de pessoas inocentes foram tiradas do convívio de seus familiares, logo, inegável que houve culpa exclusiva da ré uma vez que quem autorizou a descida das passageiras foi o preposto da Requerida e, por falta de zelo, atenção, logo após deixar as passageiras descerem do ônibus, as vitimou colidindo com o veículo sobre elas.”.

Instada a se manifestar, a PGJ é pelo desprovimento do recurso de apelação da parte autora e provimento parcial do recurso da empresa-ré, com minoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (SENTENÇA CITRA PETITA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos,
recebo os recursos de apelação, em seu efeito devolutivo.

Não há falar em manter os efeitos da liminar, pois, o pedido foi rejeitado no processo e na sentença, pois, a pensão já foi deferida nos autos de n. 1434.57.2015.811.0003 - Cód. 73712.

Pois bem.
Segundo defende a apelante UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA., diversos pedidos constante das contestação, não foram analisados na sentença, que são: reconhecimento da culpa concorrente; a dedução do seguro DPVAT da indenização eventualmente fixada; ilegitimidade do autor Rodrigo em qualquer indenização, pois,
“a escritura pública de reconhecimento de união estável, pois, não é possível o reconhecimento de união estável extrajudicialmente, uma vez que não há assinatura da convivente, vez que foi elaborado após a morte da mesma, questão essa ainda não apreciada”.

De fato, é possível verificar que a sentença proferida não decidiu sobre os pedidos da parte ré, e, portanto, a sentença é nula, pois, estamos diante de uma sentença citra petita.

A sentença
citra petita
ocorre quando o juiz não analisa todos os pedidos e acaba por não resolver a ação para todos os que estão participando da lide e foi o que ocorreu no caso.

Além disso necessário destacar que a decisão deve sempre ser baseada da seguinte e forma:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Ainda sobre este tema, leciona Fredie Didier Jr., da seguinte maneira
:“[...] Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo[...]Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal [...]”
(Curso de Direito Processual Civil, 8a edição, volume 2, Editora JusPodivm, 2013, p. 350)

A jurisprudência a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ E AUTOR.
SENTENÇA CITRA PETITA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DEIXA DE ANALISAR PEDIDO DE NOMEAÇÃO A AUTORIA FEITA EM CONTESTAÇÃO E JULGA O FEITO ANTECIPADAMENTE. NULIDADE DA DECISÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 489, § 1o, INCISO IV. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJPR - 10a C. Cível - 0082448-06.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 21.06.2021)” (TJ-PR - APL: 00824480620198160014 Londrina 0082448-06.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 21/06/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021)

Embora o juiz tenha fixado as matérias invocadas, como pontos controvertidos no despacho saneador, nada foi decidido a respeito.

Trago trecho para ilustrar:

“Neste sentido, FIXO os seguintes pontos controvertidos: i) a conduta do motorista no fato; ii) culpa exclusiva da vítima; iii) culpa concorrente; e, iv) existência de eventual compensação com indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVA)”.

Se não bastasse a ausência de apreciação dos pedidos deduzidos na contestação, existirem nos autos prova emprestadas, de outro processo cível e criminal, prova testemunhal, prova pericial e nenhum elemento concreto foi indicado pelo magistrado para justificar seu convencimento, de ação culposa do preposto, apenas menções totalmente genéricas, de modo que afronta o art. 489, § 1o, e seus incisos do CPC, “verbis”:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”.

Transcrevo trecho da sentença para ilustrar:

“...Outrossim, em relação ao nexo de causalidade, pelo depoimento das testemunhas ficou bastante claro que as vítimas somente vieram a óbito em virtude da ação do preposto da requerida.

O testemunho de Eduardo Florentino da Silva, motorista que conduzia o ônibus no momento do sinistro, confirma o acidente, bem assim o óbito das vítimas. As demais testemunhas também confirmaram tais fatos.

Destarte, percebe-se que o que causou o acidente que vitimou esposa e filha dos requerentes decorreu de ação culposa do preposto da requerida.

Nestes termos, à luz do art. 932, III, do Código Civil, de se reconhecer a responsabilidade da requerida.

De se afastar a alegação de ausência de responsabilidade, pois que não restou comprovada a culpa exclusiva das vítimas.

Deveras, em virtude de inexistir qualquer prova neste sentido, afasta-se a excludente da culpa exclusiva da vítima.

A requerida não conseguiu demonstrar qualquer ato culposo praticado pelas falecidas, que deram azo ao acidente, ao arrepio do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, in casu, milita a favor dos requerentes a inversão do encargo probatório, dada a exegese do art. 18 do CDC.

A responsabilidade, portanto, da parte requerida mostra-se assaz evidente. Por fim, impende salientar que a absolvição do motorista no processo criminal não irradia efeitos nesta lide, pois que independentes as esferas cível e penal (CC, art. 935).”.

À propósito da nulidade decisão genérica (“mutatis mutandis”):

“Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Decisão sem fundamentação. Nulidade flagrante. A Carta Política em vigor veda, expressamente, a ausência de fundamentação nas decisões judiciai: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX). A nova legislação adjetiva dispõe, no art. 489, § 1o, III que: o juiz ao proferir um provimento jurisdicional, seja qual for, não poderá fazer uso de tese de fundamentação genérica, que por ventura possam embasar qualquer outra decisão. Decisão que deve ser extirpada do mundo jurídico. Nulidade de ofício. Jurisprudência e precedentes citados: 0133886-06.1994.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). PEDRO FREIRE RAGUENET - Julgamento: 20/06/2017 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0055104-16.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 30/10/2016 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0033163-11.2014.8.19.0087 - APELAÇÃO - Des (a). PEDRO FREIRE RAGUENET - Julgamento: 18/10/2016 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.. NULIDADE DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00307028920218190000, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Neste cenário, não tenho como considerar que a causa se encontra madura para julgamento diretamente nesse eg. Tribunal de Justiça, pois, além da nulidade por ausência de apreciação dos pedidos contidos na contestação, já mencionados, a sentença é deveras genérica, sem expor de forma clara, ainda que suscita, o fundamento/prova que alicerça o posicionamento adotado pelo julgador, de ação culposa do preposto. Portanto, são vários os vícios a serem sanados, de modo que, decisão dessa amplitude, por meio de acordão, poderia eventualmente obstar as partes de recorrer integralmente e provocar cerceamento de defesa, pois, como se sabe, não são todas as matérias que são admitidas nos recursos interpostos nas Cortes Superiores.

Também, há pedido não apreciado de ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que ausência de prova da união estável.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ausência fundamentação, suscitada pela apelante
UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.,
para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para prolação de nova sentença, com observância ao artigo 489, §1o. e seus incisos, do CPC, apreciando-se todos os pedidos das partes, inclusive os contidos na contestação.

Em face da nulidade
, prejudicado o mérito dos recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022